Tribunal: TJDFT
Processo: 0727170-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727170-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: EDSON DE ALENCAR DANTAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de embargos à execução na qual o Juízo de Primeiro Grau intimou o agravante/embargado para depositar, no prazo de cinco (5) dias, o valor dos honorários periciais, sob pena de não realização da perícia. O agravante se insurge contra a inversão do ônus probatório. Defende não ser aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor e conclui que o adiantamento das custas periciais deve ser atribuído ao agravado. A análise do processo originário demonstra que a inversão do ônus probatório foi determinada na decisão de id 122143295, proferida aos 20.4.2022, contra a qual não houve insurgência do agravante. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão da matéria atinente à inversão do ônus probatório. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator